Tribunal: TJMT
Processo: 1006388-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006388-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravantes : PROL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA – em recuperação judicial e outros
Agravado : BANCO SAFRA S.A.
Número do Protocolo: 1006388-84.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA – em recuperação judicial, RIO DOCE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, HEITOR TRENTIN e JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1014139-87.2019.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO SAFRA S.A., recebeu os embargos sem efeito suspensivo (cf. Id. no 83655972).
Os agravantes afirmam o preenchimento dos requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, argumentando que, diferente do que consta da decisão agravada, restou devidamente demonstra a existência de garantia do Juízo, já que a “execução está assegurada pelo crédito arrolado na Recuperação Judicial da agravante (Prol Indústria Metalúrgica), conforme verificado na própria Relação de Credores apresentado pela devedora e pelo Administrador Judicial, (...), haja vista que o mesmo será devidamente pago nos moldes previstos no Plano de Recuperação Judicial”, e, somado a isso, a respeito da presença da probabilidade do direito, asseveram que a execução deve ser extinta porque “as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial deixam de ser exigíveis, de sorte que não poderão mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial, nem de qualquer outra medida que vise exigir o seu pagamento, já que o efeito jurídico do plano aprovado é criar novo título cuja quitação deverá ocorrer nos seus exatos termos. Enfim, a dívida originalmente constituída sofrerá mutação que irá impor nova relação jurídica”, pelo que pedem o provimento do recurso para seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução, inclusive, de imediato, em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 83655968).
É o relatório.
O art. 59 da Lei no 11.101/2005 prevê que o “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”, e, para além da clareza da redação do texto legal, em análise do tema, o eg. STJ já decidiu que “a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 02/06/2015 - DJe 18/06/2015).
Não há dúvida, portanto, de que, se aprovado o PRJ, deverá haver a extinção da execução em face da coexecutada/recuperanda PROL INDÚSTRIA METALÚRGICA.
Essa premissa, porém, não abrange a situação dos demais coexecutados, pois, ao lado da ressalva do supracitado art. 59 (“obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”), o §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 diz que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Em orientação quando à interpretação da previsão legal, o STJ fixou a tese repetitiva de que a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015), e, mais tarde, sumulou a sua posição a respeito da matéria no seguinte verbete:
Súmula no 581/STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Logo, ao menos ao primeiro olhar, considerando que o simples fato de o crédito exequendo estar inserido na RJ da devedora principal não afasta a responsabilidade dos avalistas e codevedores, não enxergo a presença da probabilidade do direito indispensável à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, menos ainda do pressuposto de garantia da execução que prossegue normalmente contra os avalistas/coexecutados (CPC, art. 919, §1o, c/c art. 300).
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator